Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-23.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – O preposto da ré, ao sair de posto de gasolina e adentrar com o veículo na via preferencial, colidindo com o automóvel dos autores, não agiu com a cautela e atenção necessárias, arts. 34 e 44 do CTB. Configurada a responsabilidade civil de indenizar.
II – O acervo probatório evidencia que os autores sofreram lesões, traumatismos, fraturas graves e cirurgias, que certamente ultrapassaram meros aborrecimentos ou transtornos, causando-lhes dor, sofrimento e abalos emocionais e psicológicos, lesionando seus direitos de personalidade. Caracterizado o dano moral indenizável.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelações desprovidas.